Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702421-90.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANDRA MAIA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Sandra Maia Ribeiro contra ele. A apelada narrou na petição inicial ser pessoa com deficiência intelectual moderada permanente e total. Alegou que era beneficiária do passe livre para pessoa portadora de deficiência com direito a acompanhante desde 2008 no transporte público do Distrito Federal. Informou que a renovação do benefício foi negada administrativamente pelo apelante. Afirmou que necessita do transporte público para tratamento da sua enfermidade (id 59804153). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar que o apelante promovesse a imediata continuidade do cartão especial. O pedido formulado na ação foi a confirmação da tutela de urgência para que a apelada pudesse utilizar o cartão especial e usufruir da gratuidade do transporte público com direito a acompanhante. Emenda da petição inicial (id 59804275). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à apelada e indeferiu o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela (id 59804272 e 59804285). Contestação (id 59804287). A apelada apresentou réplica e requereu a produção de prova pericial, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 59804296 e 59804303). Laudo pericial (id 59804361). A apelada manifestou concordância com o laudo pericial (id 59804363). O apelante reiterou os termos da contestação (id 59804372). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo acolhimento do pedido formulado na ação (id 59804381). O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação para condenar o apelante a proceder à imediata renovação do cartão de passe livre especial da apelada para o uso do transporte público gratuito. Custas e despesas processuais na forma da lei. O apelante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 59804384). O apelante alega que a apelada não preenche os requisitos legais para o recebimento do cartão de passe livre para pessoas com deficiência, os quais são cumulativos. Cita precedentes jurisprudenciais (id 59804389). Pede o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença a fim de rejeitar o pedido formulado na ação. Preparo dispensado, haja vista a isenção legal. A apelada apresentou contrarrazões. Alega preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta no mérito a manutenção da sentença (id 59804391). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 62228408). O apelante foi intimado para manifestar-se quanto à preliminar suscitada em contrarrazões (id 62411106). Manifestação do apelante (id 62718301). É o relatório. 1. ADMISSIBILIDADE A apelada sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] A apelada narrou na petição inicial ser pessoa com deficiência intelectual moderada permanente e total. Alegou que era beneficiária do passe livre para pessoa portadora de deficiência com direito a acompanhante desde 2008 no transporte público do Distrito Federal. Informou que a renovação do benefício foi negada administrativamente pelo apelante. Afirmou que necessita do transporte público para tratamento da sua enfermidade (id 59804153). Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o apelante promovesse a imediata continuidade do cartão especial. O pedido formulado na ação foi a confirmação da tutela de urgência para que a apelada pudesse utilizar o cartão especial e usufruir da gratuidade do transporte público com direito a acompanhante. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação para condenar o apelante a proceder à imediata renovação do cartão de passe livre especial da apelada para o uso do transporte público gratuito (id 59804384). A sentença está estruturada no fundamento de que a apelada faz jus ao benefício do passe livre para pessoa com deficiência, pois preenche todos os requisitos legais, os quais são cumulativos. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou que o requisito da deficiência mental foi comprovado pela prova pericial produzida nos autos nos termos da Lei Distrital n. 566/1993. Destacou que a apelada demonstrou possuir renda mensal de até três (3) salários-mínimos. O apelante alega que a apelada não preenche os requisitos legais para o recebimento do cartão de passe livre para pessoas com deficiência, os quais são cumulativos. A argumentação trazida na apelação não impugna de maneira específica o fundamento da sentença de que a apelante faz jus à benesse, pois preenche todos os requisitos legais. O Juízo de Primeiro Grau analisou os elementos concretos da demanda para chegar à referida conclusão. Destacou que a apelada comprovou ser pessoa com deficiência (a qual configura deficiência mental nos termos da Lei Distrital n. 566/1993) por meio de perícia judicial e ter renda mensal inferior a três (3) salários-mínimos por meio de documentos. O apelante limita-se a afirmar de maneira genérica que não houve o preenchimento dos requisitos para o recebimento do cartão de passe livre para pessoas com deficiência, sem indicar os elementos que embasam a sua alegação diante das circunstâncias do caso concreto. Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Não conheço da apelação. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação para condenar o apelante a proceder à imediata renovação do cartão de passe livre especial da apelada para o uso do transporte público gratuito. Custas e despesas processuais na forma da lei. O apelante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 59804384). A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[3] Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[4] O Código de Processo Civil estipulou regras específicas para a fixação de honorários nas causas que envolvam a Fazenda Pública. O art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação dos honorários observará determinados percentuais que variam conforme o valor da condenação ou do proveito econômico nas demandas em que a Fazenda Pública for parte. O art. 85, § 4o, inc. III, do Código de Processo Civil determina que a condenação deverá ocorrer sobre o valor atualizado da causa nos casos de ausência de condenação ou impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe sobre um critério subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A| Lei n. 14.365, publicada em 3.6.2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do Código de Processo Civil, confira-se: § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. Não há qualquer discricionariedade do julgador para deixar de observar os critérios estabelecidos em lei para a fixação dos honorários advocatícios por equidade. O julgador deve analisar o valor fixado pela tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o percentual previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, obrigatoriamente, fixar o maior valor. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca da questão: Honorários equitativos. Parâmetro. Não discricionariedade. A ratio essendi do § 8.o é o não aviltamento dos honorários de sucumbência, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado no processo. Por isso compete ao juiz, se for caso de fixação de honorários por equidade como permite o § 8.o, escolher um de dois caminhos como critério para a determinação dos honorários de sucumbência: ou a) a tabela da OAB Seccional, ou b) o percentual previsto no CPC 85 § 2.o, isto é, o mínimo de 10% e o máximo de 20%, devendo utilizar obrigatoriamente o que for maior, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado.[5] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 31.5.2022, ao estabelecer as teses do Tema Repetitivo n. 1.076, fixou que o atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.[6] O Superior Tribunal de Justiça por meio do referido precedente vinculante estabeleceu que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.850.512, que serviu de paradigma para as teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil foi uma reação legislativa como forma de superar a jurisprudência firmada por aquela Corte no que tange à fixação dos honorários por equidade com base na interpretação do revogado art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973. Esclareceu que é legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso da jurisprudência dos tribunais. Firmou que não há qualquer abuso ou ofensa à boa-fé por parte do legislador em aprovar leis que alterem o entendimento jurisprudencial anterior. Destacou que a atuação do legislador para alterar entendimento jurisprudencial é comum até mesmo nos sistemas de common law, em que recebe o nome de overriding: mudança de orientação da jurisprudência a partir da mudança legislativa. Ressaltou que cabe aos tribunais observarem a lei, de forma que não podem descartar o texto legal por preferir os dispositivos revogados. Confira-se: Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de posicionamento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento e o trabalho realizado pelo advogado não podem ser considerados como elementos aptos a afastar os percentuais previstos em lei. Esses dados foram considerados pelo legislador ao prever a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado, como critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 2°, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. A discricionariedade judicial, todavia, deve ficar limitada aos limites percentuais estabelecidos em lei. A baixa complexidade do caso e o trabalho realizado pelo advogado foram considerados pelo suporte fático abstrato da norma como critérios a serem utilizados pelo julgador para determinar o percentual dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Referidos elementos não podem, todavia, serem considerados como condições extraordinárias aptas a afastar a incidência da regra legal. O entendimento acima exposto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para interpretar o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser aplicado da mesma forma para interpretar o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. O legislador estabeleceu de forma objetiva parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, de forma que descabe a utilização de critérios de proporcionalidade ou razoabilidade para determiná-los. Destaco que vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos que, como um de seus corolários, impõe ao Poder Judiciário o dever de abster-se de declarar a inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, de forma que o Poder Judiciário deve abster-se de declarar sua inconstitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade das leis pelos tribunais está sujeito à observância da cláusula de reserva de plenário, a depender do voto da maioria dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal e reafirmado pela Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.[7] O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil representou uma reação legislativa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada para interpretar o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973. A fixação da verba sucumbencial passou a dar-se conforme um processo objetivo, segundo uma ordem de vocação para o estabelecimento das bases de cálculo. A fixação de honorários advocatícios por equidade passou a ser subsidiária, possível apenas nos casos expressamente dispostos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A Lei n. 14.365/2022, ao acrescentar o art. 85, § 8o-A ao Código de Processo Civil, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente ser observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Não há condenação pecuniária nem proveito econômico obtido no caso dos autos. O valor atribuído à causa é de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), ou seja, é muito baixo (id 59804153, p. 7). Concluo que os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil devem ser aplicados para a fixação por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente caso. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em maio de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ R$ 352,06 (trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).[8] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo para a causa de R$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Altero o parâmetro de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de ofício para estabelecê-los em R$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos). Destaco que é possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública.[9] Majoro os honorários advocatícios para R$ 9.301,50 (nove mil, trezentos e um reais e cinquenta centavos) em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [3] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [4] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. [6] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [7] Constituição Federal. Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. [8] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 2.8.2024. [9] STJ. REsp n.1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. MinistroLuisFelipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 3.3.2020.